Tribunal: TJSP
Processo: 0017800-80.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar - Alegação de risco de complicações em caso de contaminação por COVID-19, em razão de ser portador de hipertensão arterial - Agravante que recebe os cuidados médicos necessários à manutenção da sua saúde - Pedido subsidiário de progressão de regime prisional - Impossibilidade - Ainda que o requisito de ordem

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar - Alegação de risco de complicações em caso de contaminação por COVID-19, em razão de ser portador de hipertensão arterial - Agravante que recebe os cuidados médicos necessários à manutenção da sua saúde - Pedido subsidiário de progressão de regime prisional - Impossibilidade - Ainda que o requisito de ordem objetiva tenha sido alcançado no trâmite deste recurso, o requisito subjetivo deve ser analisado, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena indevida supressão de instância - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000931762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0017800-80.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante MOACIR DE OLIVEIRA GRACIOSO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0017800-80.2020.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
2/5
Agravo de Execução Penal no 0017800-80.2020.8.26.0506
Agravante: Moacir de Oliveira Gracioso
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Marta Rodrigues Maffeis
Voto no 14.765
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de
concessão de prisão domiciliar - Alegação de risco de
complicações em caso de contaminação por COVID-19, em
razão de ser portador de hipertensão arterial - Agravante que
recebe os cuidados médicos necessários à manutenção da sua
saúde - Pedido subsidiário de progressão de regime prisional -
Impossibilidade - Ainda que o requisito de ordem objetiva
tenha sido alcançado no trâmite deste recurso, o requisito
subjetivo deve ser analisado, em primeiro lugar, pelo Juízo de
origem, sob pena indevida supressão de instância - Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Moacir de Oliveira Gracioso contra a decisão de fls. 56/58 dos autos de
Execução no 1025640-27.2020.8.26.05063, proferida em 08/09/2020, pela Juíza
de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto -
SP, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado com base na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o de
progressão ao regime semiaberto.
Inconformado, recorre o agravante argumentando que
pertence ao grupo de risco de complicações em caso de contaminação pelo
COVID-19 no interior da unidade prisional, visto que foi diagnosticado com
hipertensão arterial, necessitando de medicação de uso contínuo, inclusive,
sendo certo que o Juízo de origem sequer solicitou o atestado de conduta
carcerária, ou mesmo informações acerca das medidas de combate ao novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0017800-80.2020.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
3/5
"coronavírus" adotadas naquela unidade, mencionando apenas o cometimento de
falta disciplinar de natureza média para negar o pedido subsidiário de progressão
ao regime semiaberto.
Requer, dessa forma, a urgente concessão da prisão
domiciliar, com imposição de medidas necessárias cabíveis diversas da prisão,
inclusive o monitoramento eletrônico por tornozeleira. De forma subsidiária,
pretende a progressão ao regime semiaberto, já que o lapso temporal ocorrerá no
trâmite deste recurso, ou seja, em 21/09/2020 (fls. 02/14).
Contraminutado o recurso (fls. 54/61 e 62/69), não sobreveio
retratação judicial (fl. 71).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 76/82).
É relatório.
O recurso não procede.
Pelo que se verifica dos autos, o agravante cumpre pena em
duas execuções, uma delas por condenação por crime hediondo, com término
previsto para 03/01/2024 (fls. 18/19).
Sustenta que recentemente foi diagnosticado pelo serviço
médico da unidade prisional com hipertensão arterial, correndo risco de morte,
inclusive, caso venha a ser contaminado pelo COVID-19 no interior da unidade
prisional.
E o relatório de saúde de fls. 15/16 dá conta que o
sentenciado, de fato, foi diagnosticado com ansiedade e hipertensão arterial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0017800-80.2020.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
4/5
após a realização de exames, tendo sido prescritos diversos medicamentos de
uso controlado e contínuo, que lhe são dispensados diariamente pelo ambulatório
da unidade prisional.
Sendo assim, mostra-se acertada a decisão do Juízo de
origem (cf. fls. 56/58 dos Autos no 1025640-27.2020.8.26.0506), que considerou
que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça "consiste em
mera recomendação, sem força de lei, com caráter geral e vinculante, que não
confere direito subjetivo aos detentos à obtenção de benefícios excepcionais" e,
no caso em análise, destacou ainda que "conforme disposto nos arts.14 e 120, II,
e parágrafo único, da Lei no de Execução Penal, o Estado deve prestar
assistência médica necessária a seus detentos e certamente o Diretor da unidade
em que se encontra o custodiado o está fazendo".
Frise-se, por importante, que o enfrentamento da pandemia
do novo "coronavírus", como também argumentado na decisão recorrida, por si
só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão
domiciliar, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de
encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito
difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Como se vê, o Juízo da Execução, além de estar mais
próximo à realidade do complexo carcerário sob sua jurisdição, justificou
pormenorizadamente o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, afastando,
ainda, o pedido alternativo de progressão ao regime semiaberto, por ausência do
requisito objetivo, bem como do requisito subjetivo, em razão do cometimento de
falta disciplinar de natureza média.
E ainda que o agravante tenha sido absolvido da falta
disciplinar mencionada na decisão atacada (cf. decisão de fl. 48), a despeito do
cumprimento do lapso temporal para a progressão de regime prisional no trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0017800-80.2020.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto
5/5
do presente recurso, há outros aspectos que compõem o requisito subjetivo que
devem ser analisados, em primeiro lugar, pelo Juízo da Execução, sob pena
de indevida supressão de instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator